Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23637922, o SINDIRETA requereu a apreciação dos seguintes pedidos: a) (...); b) a apreciação da impugnação do devedor acostada no ID 19529898, mormente porque o pedido de adiantamento preferencial de que trata o art. 100, § 2o, da Constituição Federal/88 já foi deferido em favor dos substituídos RONALD CAMPOS LIMA e ROSANA CARLOS LINS nos autos do PCT no 0721011-77.2020.8.07.0000 e 0721012-62.2020.8.07.0000, respectivamente, todavia se encontram suspensos aguardando decisão definitiva deste juízo; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA e RUBENS PEREIRA DA COSTA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9735599, conforme ID(s) 9735583, 9735601 e 9735623; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9735628; e) (...) f) a apreciação do pedido de ID 9735573, fixando-se os honorários da presente execução. Manifestação do DF no ID: 22710368. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF de ID: 19529898 (beneficiários RONALD CAMPOS LIMA e ROSANA CARLOS LINS). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador